Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
1. No recurso defensivo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o prazo começa a fluir a partir da data da última intimação (defensor e réu). 1.1 Considerando que a ré foi a última a ser intimada - tendo manifestado interesse em ser representada na seara recursal por advogado particular - e que somente a partir desta data começa a fluir o prazo recursal, o apelo anterior, interposto pelo Núcleo de Prática Jurídica, não deve ser conhecido.
2. Diante da ausência de transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos, não há falar em extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, intercorrente ou propriamente dita.
3. A prescrição virtual (projetada, antecipada ou retroativa em perspectiva) não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme enunciado da Súmula 438 do STJ (“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”).
4. Incabível, in casu, a anulação da sentença para apresentação de provas, pois, além de a defesa técnica ter sido devidamente exercida pelo Núcleo de Prática Jurídica, a ré deixou de apresentar sua versão dos fatos (autodefesa) e de colacionar aos autos eventuais documentos, em razão de sua própria conduta de não comparecer em juízo, não obstante intimada pessoalmente.
5. Devidamente comprovado pelo conjunto probatório o delito de estelionato, bem como o dolo na conduta, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
6. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.